Tribunal: TJMT
Processo: 1003417-58.2024.8.11.0021
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003417-58.2024.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[WANDERLEY DE PAULA PERES - CPF: 244.468.661-68 (EMBARGADO), DANIEL JUNIOR SILVA SANTOS - CPF: 061.294.011-08 (ADVOGADO), ICLEA LEITE BRITO - CPF: 413.255.911-49 (EMBARGADO), ARIOVALDO JOSE RIBEIRO FRANCO - CPF: 067.404.131-34 (EMBARGANTE), ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES - CPF: 029.253.861-80 (ADVOGADO), JARBAS RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 329.772.041-72 (ASSISTENTE), ONOFRE DE OLIVEIRA LEMES - CPF: 051.816.901-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL ANTÔNIO TELES (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A
Embargos de Declaração n. 1003417-58.2024.811.0021

APELANTE:
ARIOVALDO JOSÉ RIBEIRO FRANCO

APELADOS:
WANDERLEY DE PAULA PERES e ICLEA LEITE BRITO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE DERIVADA DECORRENTE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA EFETIVA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ARIOVALDO JOSÉ RIBEIRO FRANCO contra acórdão que havia negado provimento à apelação por ele interposta, mantendo a sentença que julgou procedente a ação de usucapião extraordinária ajuizada por WANDERLEY DE PAULA PERES e ICLEA LEITE BRITO. Os embargos alegam omissão e contradição no julgado quanto à ausência de resistência à pretensão dos autores e à inadequação da via eleita, com pedido de efeitos modificativos para julgar improcedente a ação de usucapião e afastar a condenação em honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao não reconhecer a posse derivada e a inadequação da via da usucapião; (ii) definir se a ausência de resistência efetiva do embargante impede a imposição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis quando evidenciado vício de contradição ou omissão relevante no acórdão, especialmente quando a decisão deixa de enfrentar premissas jurídicas essenciais à conclusão adotada.

A posse exercida pelos autores decorre de contrato de compra e venda quitado firmado com o embargante, revelando aquisição derivada e não posse originária, o que afasta o cabimento da ação de usucapião, instituto voltado à aquisição originária da propriedade.

A usucapião não se presta como mecanismo substitutivo à regularização imobiliária ou à adjudicação compulsória, sendo inadequada quando houver relação jurídica anterior que fundamente a posse.

Não se verifica resistência substancial do embargante quanto à posse ou ao domínio do imóvel, pois sua manifestação processual limitou-se a questionar a via eleita, sem impugnação à aquisição negocial, o que descaracteriza a existência de pretensão resistida e de efetivo litígio possessório.

A omissão e a contradição do acórdão embargado se evidenciam ao reconhecer, simultaneamente, a origem derivada da posse e a adequação da usucapião, o que justifica a concessão de efeitos infringentes aos embargos.

Diante da improcedência da ação de usucapião, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais, com observância da gratuidade da justiça deferida à parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

A posse decorrente de contrato de compra e venda caracteriza aquisição derivada, incompatível com a natureza jurídica da usucapião, que exige posse autônoma e originária.

A ação de usucapião não constitui via adequada para regularização dominial fundada em negócio jurídico previamente celebrado entre as partes.

A ausência de resistência substancial do promitente vendedor, quando a contestação se limita à inadequação da via processual, descaracteriza a pretensão resistida e afasta o cabimento da ação possessória.

A omissão ou contradição quanto à natureza da posse e à via adequada enseja o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

Reconhecida a improcedência da ação, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 1.238, caput e parágrafo único; CPC/2015, arts. 1.022, II, parágrafo único, II; 85, §§ 2º e 11; 489, §1º, IV e VI; 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Cível nº 1020517-00.2109.6.002, Rel. Des. Ramom Tácio, j. 30.11.2022.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1003417-58.2024.811.0021

APELANTE:
ARIOVALDO JOSÉ RIBEIRO FRANCO

APELADOS:
WANDERLEY DE PAULA PERES e ICLEA LEITE BRITO

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ARIOVALDO JOSÉ RIBEIRO FRANCO
contra o acórdão proferido nos autos da Apelação n.º 1003417-58.2024.811.0021, que negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, nos seguintes termos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E DE INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO. REJEITADAS. POSSE MANSA, PACÍFICA, ININTERRUPTA, COM ANIMUS DOMINI. CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUITADO. OMISSÃO DO PROMITENTE VENDEDOR NA OUTORGA DA ESCRITURA. CONFIGURAÇÃO DA RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DOMINIAL. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. REQUISITOS DO ART. 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC/2002 PREENCHIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Ariovaldo José Ribeiro Franco contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada por Wanderley de Paula Peres e Iclea Leite Brito, reconheceu o domínio dos autores sobre imóvel rural com área de 78,5931 hectares denominado “Sítio Cristalino”, localizado no Município de Cocalinho/MT, autorizando a abertura de matrícula própria, e condenou o réu ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, fixados em 10% do valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes as condições da ação, em especial o interesse de agir, e se há litígio jurídico efetivo que justifique o prosseguimento da demanda; (ii) verificar o preenchimento dos requisitos legais da usucapião extraordinária com fundamento no art. 1.238, parágrafo único, do CC/2002; (iii) determinar a responsabilidade pelas custas processuais e honorários advocatícios, bem como a ocorrência de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de ausência de interesse de agir e de inexistência de litígio não se sustenta, pois a omissão do apelante quanto à outorga da escritura, mesmo após a quitação do contrato, evidencia resistência à pretensão dominial e legitima o ajuizamento da demanda.

O interesse processual configura-se pela conjugação da inadequação da via extrajudicial e da necessidade de tutela jurisdicional diante da omissão do promitente vendedor.

A via da usucapião extraordinária judicial é adequada para suprir a ausência de colaboração do vendedor na formalização da propriedade, sendo irrelevante a existência ou não de oposição expressa.

A posse exercida pelos apelados é mansa, pacífica, ininterrupta, com animus domini, por mais de 18 anos, desde a celebração do contrato de compra e venda em 2006, estando demonstrada a moradia habitual no imóvel, conforme previsto no art. 1.238, parágrafo único, do CC/2002.

A prova documental (faturas de energia, fotos da residência, memorial descritivo, planta georreferenciada) confirma o uso produtivo e a posse qualificada.

A resistência processual do apelante, consubstanciada em contestação e interposição de apelação, atrai a aplicação do princípio da causalidade, legitimando a sua condenação em custas e honorários.

A simples atuação processual das partes, ainda que com estratégias divergentes, não caracteriza litigância de má-fé sem prova de dolo, má-fé objetiva ou intenção protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A omissão do promitente vendedor na formalização da transferência dominial, mesmo após a quitação do contrato, caracteriza resistência jurídica à pretensão do comprador e justifica o ajuizamento da ação de usucapião extraordinária.

O interesse de agir se configura quando a ausência de colaboração do réu impede a obtenção do direito por via extrajudicial, tornando necessária a intervenção do Judiciário.

Preenchidos os requisitos do art. 1.238, parágrafo único, do CC/2002, posse mansa, pacífica, ininterrupta, com animus domini, e destinação do imóvel à moradia habitual, é cabível o reconhecimento da aquisição originária da propriedade.

A resistência à pretensão inicial, ainda que indireta ou omissiva, atrai a aplicação do princípio da causalidade, legitimando a condenação do réu nos ônus da sucumbência.

A configuração da litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa ou temerária, não se presumindo pelo simples exercício do direito de defesa.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1.238, caput e parágrafo único; CPC/2015, arts. 80, 81, 85, §§ 2º e 11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1005171-14.2023.8.11.0007, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 11.09.2025; TJMT, Apelação Cível nº 0000960-05.2012.8.11.0017, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 19.10.2022.”

Em suas razões, sustenta o embargante que o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da ausência de resistência à pretensão dos Autores, o que descaracterizaria a litigiosidade e impediria a condenação em honorários sucumbenciais.

Afirma que o próprio conteúdo da contestação reconheceu a posse dos Autores e não apresentou oposição ao pedido de usucapião, mas apenas ponderações quanto à via eleita.

Alega ainda que houve contradição entre a fundamentação do acórdão, que afirma a ausência de resistência e a condenação imposta a título de honorários sucumbenciais.

Argumenta que pretende o prequestionamento dos artigos 1.022, II, parágrafo único, II; 489, §1º, IV e VI do CPC, e ainda dos dispositivos legais que embasam a inexigibilidade dos honorários sucumbenciais em caso de ausência de resistência.

Ao final, requer o provimento dos embargos com atribuição de efeitos modificativos, a fim de reconhecer a nulidade da condenação em honorários sucumbenciais ou, subsidiariamente, sua exclusão, transferindo à parte autora os ônus processuais.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pelo desprovimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

No caso, a controvérsia posta nestes aclaratórios não se limita a mero inconformismo com a conclusão adotada, mas incide sobre premissa jurídica essencial, não enfrentada de modo coerente pelo julgado, atinente à
natureza da aquisição da posse
e à
adequação da via eleita
.

Pois bem.

É entendimento consolidado que a usucapião se presta à aquisição originária da propriedade e de direitos reais, oponível ao titular precedente, desde que a posse apta à usucapião perdure pelo prazo legalmente estabelecido.

A ação de usucapião é uma forma de aquisição da propriedade pela posse prolongada e ininterrupta de um bem imóvel, independentemente de título ou boa-fé. Essa modalidade está prevista no art. 1.238 do CC, que estabelece os requisitos para sua concessão:

“Art. 1.238 - Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

O prazo pode ser reduzido para 10 anos se o possuidor tiver estabelecido no imóvel sua moradia habitual ou realizado obras e serviços de caráter produtivo, se caracterizando o usucapião extraordinário.

No entanto, se extrai dos documentos que instruem a ação de usucapião extraordinária que WANDERLEY DE PAULA PERES e ICLEA LEITE BRITO adquiriram do embargante ARIOVALDO JOSÉ RIBEIRO FRANCO a posse e os direitos possessórios sobre o imóvel rural objeto da lide, denominado “Sítio Cristalino”, com área de 78,5931 ha, por meio de negócio jurídico oneroso formalizado em Contrato de Compra e Venda (id. 169408004), com declaração de quitação do preço, circunstância, inclusive, expressamente reconhecida na sentença de origem, o que evidencia a origem derivada da posse e afasta a formação possessória autônoma típica de aquisição originária.

A aquisição derivada da posse ocorre quando ela é transmitida de um possuidor a outro por ato jurídico voluntário, diferindo da aquisição originária, que se inicia sem vínculo com possuidor anterior.

Portanto, depreende-se que a hipótese dos autos se amolda à aquisição derivada dos direitos possessórios, por decorrer de relação negocial estabelecida entre o titular constante do registro imobiliário e o adquirente.

Nessa perspectiva,
é certo que a ação de usucapião não se apresenta como a via processual adequada ao objetivo almejado
, pois a aquisição do domínio fundada em contrato de compromisso de compra e venda não se harmoniza com o instituto, cuja natureza jurídica é a de modo originário de aquisição da propriedade.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - IMÓVEL -CONTRATO DE COMPRA E VENDA - AQUISIÇÃO DERIVADA DA PROPRIEDADE - VIA ELEITA - INADEQUAÇÃO.
Sendo a usucapião um modo originário de aquisição de propriedade, a ação de usucapião não é a via adequada para reconhecimento de aquisição de propriedade derivada de contrato de compra e venda celebrado com os herdeiros do antigo proprietário.
(TJ-MG - AC: 10205170021096002 Cristina, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 30/11/2022, Câmaras Especializadas Cíveis/16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 13/12/2022).”

Ademais, importe mencionar a ação de usucapião não se presta a funcionar como “atalho” para contornar a falta de registro do título ou a resistência do alienante em formalizar a transferência do domínio, pois não se trata de instrumento de mera regularização imobiliária, devendo ser manejada somente quando o possuidor efetivamente reúne os requisitos legais do instituto e inexistir outra via jurídica idônea para a aquisição da propriedade.

De outra banda, também se evidencia que, no caso concreto, não houve resistência substancial do embargante ao direito material afirmado pelos autores, pois a insurgência se limitou à inadequação da via eleita, sem impugnação relevante quanto à compra e venda e à posse dos embargados, assim, inexistindo efetiva pretensão resistida sobre o mérito possessório/dominial, reforça que a demanda buscou, essencialmente, a obtenção de título registrável por meio processual inadequado, embora exista via ordinária própria para tanto.

Nesse ínterim, em casos como o ora analisado, não existe impedimento para que a parte autora busque a regularização do registro do imóvel, com o pagamento dos impostos devidos, utilizando-se da
ação de adjudicação compulsória.

Dito isso, a omissão/contradição apontada nos embargos se revela pertinente, pois, ao reconhecer expressamente que a posse decorreu de negócio jurídico de compra e venda, o julgado deveria ter enfrentado, de modo explícito, a consequência jurídica dessa premissa quanto à adequação da via eleita.

Assim, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de suprir o vício, para consignar que, evidenciada a origem derivada da posse por contrato de compra e venda, não se mostra adequada, em princípio, a ação de usucapião para a finalidade perseguida, devendo a parte se valer da via própria de regularização dominial, conforme o caso.

Com essas considerações
ACOLHO
os embargos de declaração,
COM EFEITOS INFRINGENTES
, a fim de sanar o vício de contradição e, por conseguinte
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Via de consequência, inverto o ônus sucumbencial, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça deferida à parte autora ora embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026